Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão reformador de sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo, sob alegação de contradição na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de modificação dos honorários advocatícios via embargos de declaração, após ausência de impugnação específica em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera modificação dos ônus sucumbenciais pelo acórdão não autoriza rediscussão do critério de fixação dos honorários advocatícios não impugnado oportunamente.
4. A ausência de impugnação específica em apelação sobre o critério de fixação dos honorários implica preclusão da matéria.
5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão, exigindo demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausente impugnação específica em apelação, ou em momento oportuno, sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios, opera-se a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão via embargos de declaração."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07046692920238070018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 26/6/2024.